Tribunal: STF
Processo: RE 197286
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.   TRABALHO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
PROVENTOS E VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO. COISA JULGADA.
          I.  - No caso, o acórdão do TRT que reconheceu a existência
do  contrato de trabalho,  não obstante a  proibição inscrita no art.
99,  par.  2., CF/67,  transitou  em  julgado. Impossibilidade  de  a
questão  constitucional ser rediscutida.
          II. - R.E. não conhecido.